Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-77.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-77.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (EMBARGADO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), LILHAM CAROLINNE RODRIGUES OLIVEIRA COSTA - CPF: 819.223.961-68 (EMBARGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TEMA 1.417/STF – AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão de questões já apreciadas.

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.417/STF não implica, automaticamente, suspensão nacional de todos os processos, sendo que o julgado embargado não entra na hipótese abarcada pelo Tema.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001214-77.2024.8.11.0004

EMBARGANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

EMBARGADOS:

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA COSTA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL),
contra acordão dessa Câmara (Id.342183858), que, a unanimidade, julgou desprovidos ambos os recursos de apelação.

O embargante sustenta em suas razões que o acórdão deixou de se manifestar sobre a determinação de suspensão nacional emanada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, que determinou o sobrestamento de todos os processos que discutam a responsabilidade civil de transportadoras aéreas até o julgamento definitivo da tese de repercussão geral.

Argumenta que referido tema visa discutir a prevalência das normas de proteção ao consumidor sobre as normas de transporte aéreo, especificamente se, à luz do artigo 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a decisão do STF é superveniente ao julgamento de origem e que sua análise é imprescindível para assegurar a regularidade procedimental e evitar nulidade futura.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, inclusive quanto a manifestação expressa sobre a aplicabilidade da suspensão nacional prevista no Tema 1.417/STF (Id. 344098891)

Os embargados não ofereceram as contrarrazões

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A TAM Linhas Aéreas é parte legítima para figurar no polo passivo, vez que, vez que integrou a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, realizando o trecho final da viagem dos autores após a perda da conexão, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos causados, independentemente de ter sido a responsável direta pelo extravio das bagagens.

As empresas de transportes aéreos, respondem objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar quanto ao extravio de bagagem, sendo cabível a manutenção do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Para tanto, a embargante sustenta em suas razões que o acórdão deixou de se manifestar sobre a determinação de suspensão nacional emanada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, que determinou o sobrestamento de todos os processos que discutam a responsabilidade civil de transportadoras aéreas até o julgamento definitivo da tese de repercussão geral, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, que reconheceu repercussão geral sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor na disciplina da responsabilidade civil de transportadoras aéreas, nos seguintes termos:

“Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior (Tema 1417 - STF)”

A decisão foi proferida no Leading Case ARE 1560244, paradigma do Tema 1417, em que se busca:
"saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.”

No acórdão de reconhecimento de repercussão geral, publicado em 29/08/2025, foram mencionadas as hipóteses de caracterização de
caso fortuito ou força maior
: “(i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias (art. 256, II e §3º, do CBA).

Assim, pelo que se verifica dos autos, o reconhecimento de repercussão geral não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos em tramitação, sendo que o julgado embargado não entra nessa hipótese, vez que discute a matéria sobre extravio de bagagem.

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026